Tribunal: TJBA
Processo: 8055907-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055907-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GIVANILDO DUARTE Advogado(s): LUIZ CARLOS TEIXEIRA VIANA SILVA, PRISCILA VALE DO MONTE AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Givanildo Duarte contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, formulado no âmbito de ação que visa à declaração de inexigibilidade de débito junto à concessionária de energia elétrica e à reparação por danos morais. O agravante alega ser microempreendedor individual, proprietário de pequeno salão de beleza, e sustenta sua hipossuficiência com base em endividamento decorrente de pagamento parcelado de cobrança imposta como condição para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Apresenta documentos fiscais e bancários, alegando ausência de liquidez e total dependência de crédito para custeio de despesas básicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica, diante da alegada hipossuficiência econômica, à luz da documentação apresentada nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 98 do Código de Processo Civil, exige a comprovação objetiva da insuficiência de recursos por parte do requerente, pessoa natural ou jurídica. 4. A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê a possibilidade de concessão do benefício à pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que constitui condição objetiva inafastável. 5. O acervo probatório apresentado — extratos bancários, planilhas e documentos fiscais — não evidencia situação de hipossuficiência econômica, notadamente diante de movimentações bancárias expressivas, com saldo superior a R$ 45 mil, além da ausência de documentos essenciais, como a DECORE ou declaração de imposto de renda, aptos a comprovar efetivamente a alegada incapacidade financeira. 6. A jurisprudência do STJ afasta a concessão automática do benefício com base na mera alegação de dificuldades financeiras por parte da pessoa jurídica, sendo necessária prova cabal da situação de vulnerabilidade econômica, não demonstrada no caso concreto. 7. O parcelamento das custas não implica presunção de pobreza e não substitui a demonstração documental exigida para a gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §7º, 931, 934 e 937, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481; STJ, AgInt no AREsp 941860/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.11.2017, DJe 30.11.2017; STJ, AgRg no AREsp 677170/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.05.2015, DJe 14.05.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8055907-32.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes GIVANILDO DUARTE e como agravado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239